Tribunal: TJES
Processo: 0014983-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014983-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO LUIS IGNACIO SIZOTE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014983-36.2019.8.08.0035

APELANTES: PEDRO LUIS IGNÁCIO SIZOTE, RHANDELL ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS DOS RÉUS.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL.
EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO TORNA ATÍPICO O FATO.
FLAGRANTE PREPARADO.
NÃO CONFIGURADO. FURTO PRIVILEGIADO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ORIGEM ILÍCITA DOS PRODUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos da Súmula 567, do STJ, a existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto – como na espécie, em que a subtração foi, de fato, efetivada.

2. Na hipótese, não há configuração de flagrante preparado, uma vez que os policiais não acompanharam estrategicamente os passos dos réus, muito menos induziram ou interferiram na execução do delito.

3. Há nos autos elementos de prova que confirmam a tese da acusação de que houve furto em concurso de pessoas.

4. Segundo o teor da Súmula 511, do STJ, afigura-se absolutamente possível o reconhecimento do privilégio nos casos de furto qualificado, máxime se presente qualificadora de ordem objetiva. Ocorre que os requisitos para aplicação da benesse não foram preenchidos.

5. Considerando que o furto foi praticado mediante prévio ajuste, em concurso de pessoas, tratando-se, ainda, de bem que não é essencial (vodka), além de o primeiro réu ser reincidente, são circunstâncias que demonstram a gravidade das condutas, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.

6. Tendo em vista que o réu fora encontrado logo após a subtração de uma bebida alcoólica do supermercado atingido, somado ao fato de que outros itens subtraídos desse mesmo local foram encontrados em seu bar, são circunstâncias indicam que que sabia da origem ilícita dos produtos.

7. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014983-36.2019.8.08.0035

APELANTES: PEDRO LUIS IGNÁCIO SIZOTE, RHANDELL ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por

RHANDELL ROCHA
e
PEDRO LUIS IGNÁCIO SIZOTE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 6228893, vol. 002, pp. 355/366), por meio da qual condenou os acusados nos seguintes termos:

A) PEDRO LUIS IGNÁCIO SIZOTE: fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso IV, e art. 180, § 1º, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa;

B) RHANDELL ROCHA: fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa;

Nas razões recursais, vol. 002, pp. 417/426, a defesa técnica do réu RHANDEL pleiteia a absolvição do crime de furto com base na atipicidade, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para furto simples, uma vez não haver prova de o crime ter sido praticado em concurso de agentes e, nessa hipótese, seja reduzida a pena na forma do artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Razões recursais da Defesa do apelante PEDRO, id. 10006110, requerendo, no tocante ao crime de roubo, o reconhecimento da atipicidade por se tratar de crime impossível, uma vez que a conduta do corréu Rhandell foi observada pelo setor de videomonitoramento do estabelecimento. Argumenta, também, que em relação a si, o flagrante foi preparado pelos policiais militares. Em relação ao crime de receptação, pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória.

Emerge da denúncia que, no dia 25/6/2019, por volta de 12h30min, o réu RHANDELL subtraiu para o réu PEDRO uma garrafa de bebida alcoólica, tipo Vodka, marca Cirok, do Supermercado Perim, localizado no Bairro Itapoã, em Vila Velha.

Consta dos autos que PEDRO é proprietário de um bar localizado no Bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, e pediu a RHANDELL que praticasse a subtração da bebida, em troca da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Aceitando a proposta, RHANDELL recebeu o dinheiro, deixou seus documentos com PEDRO em garantia de que voltaria e se deslocou até o estabelecimento comercial, onde se direcionou ao setor de bebidas, pegou a garrafa de vodka, ocultou-a em suas roupas e saiu do estabelecimento de posse da mercadoria subtraída. Ato contínuo, dirigiu-se ao bar de PEDRO e entregou o bem a ele.

Um dos seguranças do supermercado viu a ação pelas imagens gravadas pelas câmeras de sistema de segurança e acionou a Polícia, que empreendera diligências e encontraram RHANDELL no momento em que fazia a entrega da bebida a PEDRO.

De acordo com a peça acusatória, os policiais empreenderam buscas no bar e apreenderam diversas mercadorias produtos de furto, que PEDRO havia adquirido e influía para que os clientes do bar, terceiros de boa-fé, adquirissem.

Devidamente processados, os réus foram condenados nos termos consignados em sentença.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade dos crimes encontra-se suficientemente ancorada no Boletim unificado (vol. 01, pp. 19/25), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 243) e no Auto de Entrega (vol. 01, p. 247).

No que tange à autoria delitiva, passo a examinar as provas constantes dos autos.

1. DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS

Segundo a denúncia, RHANDELL subtraiu bebida alcoólica do Supermercado Perim a mando de PEDRO, proprietário de um bar.

Inicialmente, não há que se falar em atipicidade da conduta. Com efeito, nos termos da Súmula 567, do STJ, a existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto – como na espécie, em que a subtração foi, de fato, efetivada. Além disso, não há configuração de flagrante preparado, uma vez que os policiais não acompanharam estrategicamente os passos dos réus, muito menos induziram ou interferiram na execução do delito. Ao contrário, encontraram os réus somente após serem acionados pela vítima, quando o furto já havia acontecido, e empreenderam diligências na região, segundo as informações que lhes foram passadas.

Prosseguindo, o conjunto probatório constante dos autos permite chegar à conclusão de que a autoria delitiva ficou confirmada.

Nesse sentido, é digno de nota destacar o teor da confissão extrajudicial de Rhandell, na qual relatou que Pedro lhe deu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e
“
aind
a
pediu ao declarante que
l
he trouxesse uma garrafa de Amarulla e costeletas de cordeiro, registrando que tais itens se encontravam dispon
í
veis no Supermerca
do Perim”
. Relatou, também, que Pedro reteve seus documentos pessoais como garantia.

Com efeito, embora tenha o réu se retratado parcialmente em juízo, afirmando que agiu sozinho, verifico que há nos autos elementos de prova que confirmam a tese da acusação de que houve furto em concurso de pessoas.

Destarte, não se está dizendo que a condenação está amparada exclusivamente na conjugação das informações extraídas da confissão extrajudicial e em juízo. Ao contrário, afirma-se que há provas que, junto à confissão, sustentam o édito condenatório.

Recentemente, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 2.123.334-MG
1
, discorrendo sobre os critérios gerais de racionalidade probatória, esclareceu que há, ao menos, dois critérios para o exame da confissão: (i) o da corroboração e (ii) o da completude, ambos enquadráveis nos arts. 197 e 200, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, por corroboração, entende-se o grau de
existência de elementos de prova independentes capazes de dar sustento a uma afirmação.
O critério da completude, por outro lado, diz respeito à abrangência da coleta de provas e seu ingresso nos autos processuais, referindo-se à proporção entre as provas produzidas pela acusação e aquelas que seriam em tese relevantes e pertinentes.

Na hipótese,
corroboram
com a confissão: (i) o depoimento dos policiais na esfera inquisitorial e em juízo, destacando que Rhandell lhes disse ter subtraído a bebida a mando do Pedro; (ii) a circunstância de os policiais terem visualizado o momento em que Rhandell entregava a bebida a Pedro, logo após a subtração; (iii) a apreensão da carteira de Rhandell, confirmando, assim, a tese de que o documento pessoal daquele foi dado em garantia à execução do delito; (iii) o depoimento em juízo da testemunha José Francisco de Souza, funcionário do estabelecimento comercial vitimado, relatando que estavam acontecendo diversos furtos de bebidas alcoólicas de valor elevado no supermercado e, em certa ocasião, abordou o indivíduo, que confessou que estaria furtando para o "Bar do Pedro".

Assim, há provas suficientes para confirmação da autoria delitiva. Inviável, portanto, a desclassificação da conduta para furto simples, uma vez que o vínculo subjetivo entre os réus foi devidamente comprovado, configurando a qualificadora do concurso de pessoas.

A defesa do réu Rhandell requer, também, o reconhecimento do furto em sua forma privilegiada (artigo 155, § 2º, do CP). Não desconheço que, segundo o a Súmula 511, do STJ, afigura-se absolutamente possível o reconhecimento do privilégio nos casos de furto qualificado, máxime se presente qualificadora de ordem objetiva. Ocorre que o réu não é primário, requisito para aplicação da benesse. Importante ressaltar, também, que, não havendo laudo de avaliação para comprovar o pequeno valor da res furtiva, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado, pois o preenchimento do referido requisito não pode ser presumido (Nesse sentido: TJES, APCrim 0002384-68.2014.8.08.0026. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 20/7/2023).

Evidenciada a autoria delitiva, ao menos sob a perspectiva da tipicidade formal, a defesa também pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, ante a alegada mínima ofensividade da conduta.

O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Nesse contexto, o princípio da bagatela não se fundamenta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

Na hipótese, considerando que o furto foi praticado mediante prévio ajuste, em concurso de pessoas, tratando-se, ainda, de bem que não é essencial (vodka), além de o primeiro réu ser reincidente, são circunstâncias que demonstram a gravidade das condutas, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

2. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

O réu Pedro requer a absolvição do crime de receptação com base na insuficiência probatória, alegando que não há prova de que os produtos encontrados no bar sejam de origem ilícita.

O crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
2
.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação
, a teor do art. 180, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, e
a comprovação do elemento subjetivo do crime
p
ode ser aferida pelas circunstâncias em que a suposta receptação se deu, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A
materialidade delitiva
está ancorada no Boletim unificado (vol. 01, pp. 19/25), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 243) e no Auto de Entrega (vol. 01, p. 247).

Em relação à autoria delitiva, é digno de nota ressaltar o depoimento em juízo do funcionário do supermercado, relatando que reconheceu os bens subtraídos porque estes possuem um código interno, motivo pelo qual sabia que eram produtos de propriedade do estabelecimento.

Nesse prisma, considerando as circunstâncias do caso, em que o réu fora encontrado logo após a subtração de uma bebida alcoólica do supermercado atingido, somado ao fato de que outros itens subtraídos desse mesmo local foram encontrados em seu bar, é evidente que sabia da origem ilícita dos produtos.

Portanto, entendo comprovado o dolo (conhecimento e vontade) do agente, o que afasta o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

1
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 20/6/2024, DJe 2/7/2024

2
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)